Tribunal: TJES
Processo: 5002302-85.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002302-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE LUCAS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002302-85.2024.8.08.0030

RECORRENTE: CRISTIANE LUCAS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE DO AUTOR. BANCO RÉU NÃO COMPROVA REGULARIDADE DO BLOQUEIO QUE FEZ E QUE PERDUROU POR SEMANAS. ART. 373, II, CPC. MEDIDA EXTREMA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
CRISTIANE LUCAS OLIVEIRA
, em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,
objetivando a condenação da parte ré em danos morais
.
Para tanto, alega que recebe seus benefícios na conta corrente junto ao banco réu. Todavia, em 15/01/2024, o requerido bloqueou a conta da autora alegando a existência de dívidas. Deste modo, tem sido impossibilitada de usar a referida conta, e por conta disso vem sofrendo grandes transtornos e desconfortos.

Em sede de contestação (ID 9248894) a parte ré afirma que o bloqueio realmente foi realizado, mas por conta de transação objeto de questionamento. Ademais, aduz que o referido bloqueio não trouxe prejuízos à parte autora, não havendo de se falar em dano moral.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9248899).

Irresignado, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9248901), reiterando que o bloqueio de sua conta bancária foi indevido, ocasionando a falha na prestação de serviços pela requerida e por tal razão, deve ser indenizada a título de danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 9248908), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Rememorando, sucintamente os fatos, a parte autora pretende a condenação do banco ao pagamento de compensação por dano moral. Para tanto, alega que teve a sua conta bloqueada por período considerável. Aduz, ainda,que recebe o benefício de pensão por morte na aludida conta e que ficou sem acesso.

Pois bem.

No caso em tela, desnecessária a discussão acerca da ocorrência do bloqueio, visto que este foi reconhecido em sede de contestação, atraindo a incidência do art. 374, II, do CPC. O ponto controvertido passa a ser, portanto, a legitimidade do procedimento, questionada na petição inicial. Nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia ao Réu comprovar a lisura do bloqueio a fim de afastar o aduzido na exordial.

Em detida análise dos autos, observei que o bloqueio perdurou por tempo considerável, sendo mais precisa: mais de um mês. Digo isso, porque, conforme informações colacionadas na própria peça de defesa, o bloqueio ocorreu em
08/01/2024
e, em
09/02/2024
, a conta da autora/recorrente permanecia bloqueada (ID 9248894 - pág.03), visto que, na aludida data, a autora/recorrente buscou o requerido para obter informações atualizadas .

Ora, com o devido respeito ao sentenciante, o bloqueio de conta bancária para apuração de fraude por mais de 01 (um) mês não se mostra razoável, mormente, considerando que a parte autora recebe benefício previdenciário na aludida conta.

Apesar de o bloqueio temporário consubstanciar medida de segurança, era imprescindível alguma medida concreta para sobrestar aquela providência acautelatória.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, o bloqueio tal como realizado configurou ato ilícito indenizável (cf. art. 186 do CC).

Por tal falha a autora efetivamente suportou sofrimento injusto, portanto, dor moral, o que obriga o Banco a reparar o ocorrido, em virtude da sua responsabilidade que, além de objetiva, decorre também de sua atividade econômica.

Em relação a quantificação, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, é quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
condenando o requerido a pagar ao autor a importância de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a serem corrigidos a partir da presente data.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)